Tribunal: TJPA
Processo: 0009706-64.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009706-64.2016.8.14.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAIME BRITO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO SIMPLES – SENTENÇA ABSOLUTORIA – RECURSO MINISTERIAL – INVIAVEL APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA – PROCEDENCIA. 1. Pelos fatos delineados, independentemente do valor atribuído à res furtiva, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do acusado tampouco ausência de periculosidade social na ação, para que seja aplicado o princípio da insignificância se, como constante de Certidão de Antecedentes Criminais, o acusado cometeu a mesma prática delituosa repetidas vezes, inclusive fatos ocorridos após este caso, o que não se mostra um comportamento insignificante ante a sua reprovabilidade.

A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos.

DOSIMETRIA DA PENA. 2. As circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis, restando fixada pena base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Considerando a pena aplicada de 1 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB, deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição, uma vez que entre o recebimento da denúncia (16.09.2016) até o presente momento, já que se trata de sentença absolutória, já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO e de oficio declarar extinta a punibilidade pela prescrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dá-lhe provimento e de ofício declara extinta a punibilidade pela prescrição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que absolveu Jaime Brito da Silva, do crime previsto no art. 155 do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 19.08.2016 o denunciado foi preso em flagrante por ter subtraído duas bermudas de “tactel”, pertencentes ao estabelecimento comercial “Pará Magazine”.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
absolveu sumariamente o acusado, com fundamento no art. 397, IV do Código de Processo Penal, ao aplicar aos fatos o princípio da insignificância.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão, pugnando pela reforma da decisão para que seja o apelado condenado nas sanções do art. 155, caput do Código Penal Brasileiro, uma vez que não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, quando se trata de agente contumaz e habitual na prática de delitos.

Em contrarrazões, a defesa posicionou-se pelo improvimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal para que seja reformada a decisão absolutória e condenado o acusado pela prática do delito de furto simples, previsto no art. 155 do Código Penal.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Quanto a aplicação do principio da insignificância, sabe-se que o STF tem orientação no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Tal princípio associa-se estreitamente ao princípio da intervenção mínima, segundo o qual o Direito Penal somente deve ser aplicado quando estritamente necessário para combater comportamentos indesejados, mantendo-se subsidiário e fragmentário, isso quer dizer que, devem ser excluídos do âmbito de incidência do Direito Penal situações em que a ofensa concretamente perpetrada seja de pouca importância, incapaz de atingir materialmente e de modo intolerável o bem jurídico protegido.

Em que pese haja a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos reincidentes específicos, deve-se analisar cada caso e suas peculiaridades, e assim, observa-se da Certidão de Antecedentes Criminais, que o acusado cometeu a mesma prática delituosa repetidas vezes, inclusive fatos ocorridos após este caso, o que não se mostra um comportamento insignificante ante a sua reprovabilidade.

Assim, pelos fatos delineados, independentemente do valor atribuído à res furtiva, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do acusado tampouco ausência de periculosidade social na ação, para que seja aplicado o princípio da insignificância.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhum a periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2.
Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante possui condenação definitiva pela prática de crimes de furto e homicídio qualificado, além de inquéritos e processos em andamento também pelos delitos de furto, estelionato, quadrilha e tráfico de drogas, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.157.251/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.' (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004).

2.
A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas
.

3.
Evidenciado que o recorrente, além de ser reincidente específico, é possuidor de maus antecedentes (e, ainda, em poucos dias praticou dois delitos contra o patrimônio em face da mesma vítima), resta demonstrada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.

4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, além de demonstrar o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. (...)

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.803.543/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2021.)

Ainda, "
O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas
" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/ 2/2020).

Portanto, inviável a aplicação do princípio da insignificância, neste caso, não se mostrando cabível desconsiderar as circunstâncias do fato e as diversas anotações em desfavor do réu para aferir seu merecimento acerca da aplicação do princípio da insignificância, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença que absolveu sumariamente o apelante para que seja condenado pela prática do delito previsto no art. 155 do Código Penal Brasileiro.

Dosimetria de pena:

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo à individualização da pena do réu:

O réu agiu com
culpabilidade
normal ao delito; Não registra
antecedentes
criminais (Sumula n. 444 STJ);
Conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação;
Motivo
do delito se constitui pelo desejo de obtenção do dinheiro/bens de modo fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito;
Circunstâncias
, igualmente, dentro do tipo penal;
Consequências
normais ao delito, nada tendo a valorar.

Diante de circunstâncias judiciais valoradas favoráveis, fixo pena base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Considerando a pena aplicada de 1 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB, deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição, uma vez que entre o recebimento da denuncia (16.09.2016) até o presente momento, já que se trata de sentença absolutória, já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado,

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória, sendo o acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 155 do CPB a pena de 1 (um) ano de reclusão, e de ofício declarar extinta a punibilidade
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/03/2023